Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-76.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800208-76.2022.8.14.0013

APELANTE: ELINEIA DA LUZ SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Incidência da lei maria da penha. Redução da pena-base por ausência de fundamentação concreta. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Elineia da Luz Silva contra sentença que a condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal leve (art. 129, §9º, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação da Lei nº 11.340/06 no caso, em razão da natureza do vínculo entre vítima e ré; (ii) saber se é nula a ação penal pela ausência de proposta de transação penal; (iii) saber se é cabível a redução da pena-base e o reconhecimento de causa de diminuição pelo domínio de violenta emoção após provocação da vítima.

III. Razões de decidir

3. Confirmada a aplicação da Lei nº 11.340/06, diante da existência de vínculo de afinidade familiar (ex-cunhadas), conforme disposto no art. 5º, incisos II e III da referida norma, e evidenciado o contexto de vulnerabilidade e poder típico das relações familiares.

4. Inviabilidade da transação penal nos crimes de violência doméstica, por vedação legal expressa (art. 41 da Lei nº 11.340/06 e Súmula nº 536/STJ).

5. Parcial acolhimento do apelo quanto à dosimetria da pena: ausência de fundamentação concreta e idônea para valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. Inexistência de prova suficiente para o reconhecimento da violenta emoção e injusta provocação da vítima, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência da Lei nº 11.340/06 não exige vínculo conjugal ou afetivo direto, sendo suficiente a existência de relação familiar por afinidade com contexto de vulnerabilidade e poder. 2. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, §§ 4º, 5º e 9º; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, II e III, e 41.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELINEIA DA LUZ SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que a condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 11/12/2021, os denunciados EDILSON RIBEIRO DA SILVA e ELINEIA DA LUZ SILVA agrediram fisicamente com tapas, socos e chutes, ofendendo a integridade corporal da vítima IVONE DA SILVA DE AMORIM, a qual é ex-companheira de Edilson e ex-cunhada de Elineia, incorrendo no crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/06.

Segundo o procedimento policial, consta que na tarde do dia 11/12/2021, a vítima IVONE DA SILVA DE AMORIM foi até a casa do ora denunciado, para buscar sua filha, a qual tinha passado o dia com o pai. Ocorre que, antes disso, a vítima tinha ingerido um copo de bebida alcoólica, motivo pelo qual o ex-companheiro se recusou a entregar a filha à Ivone.

A vítima relatou que estava plenamente consciente e que por isso foi buscar sua filha, chegando na casa do agressor, a irmã deste teria informado que todos tinham ido à igreja, porém a vítima escutou o choro de sua filha e entrou na casa para pegar a criança. Ocorre que, ao entrar na residência para levar sua filha, a vítima foi agredida com dois tapas de EDILSON RIBEIRO DA SILVA (ex-companheiro) e foi agredida com socos e chutes por parte de ELINEIA DA LUZ SILVA (ex-cunhada).

Além disso, a vítima relatou que seu ex companheiro já havia lhe

agredido anteriormente, bem como já foi humilhada pelo denunciado, o qual costumava proferir contra ela as seguintes palavras: “TU NÃO VALE DE NADA SUA RAPARIGA, TU É UMA PUTA, VAGABUNDA, FULEIRA” e “SE TU ARRUMAR OUTRO MACHO, TU VAI VER O QUE EU VOU FAZER CONTIGO E COM ELE VIU SUA PUTA”.

Em razão dos fatos acima, a vítima registrou Boletim de Ocorrência Policial e solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram conferidas, tendo o agressor sido devidamente comunicado das medidas.

Em sede Policial, o denunciado EDILSON RIBEIRO DA SILVA negou ter agredido a vítima IVONE DA SILVA DE AMORIM, afirmando que a única agressão que ocorreu foi por parte de sua irmã, a denunciada ELINEIA DA LUZ SILVA, pois a vítima estaria muito alterada.

Em sede Policial, a denunciada ELINEIA DA LUZ SILVA confessou ter agredido a vítima IVONE DA SILVA DE AMORIM, afirmando que travaram luta corporal. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa da apelante sustenta, em suma:
(i) preliminarmente, o afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06
, por ausência de motivação de gênero na conduta, com a consequente
nulidade da ação penal pela não oferta de transação penal
, considerando preenchidos os requisitos legais;
(ii) no mérito, a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação idônea para sua majoração; e, por fim,
(iii) o reconhecimento da prática do delito sob violenta emoção e logo após injusta provocação da vítima
, com aplicação do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 129 do CP.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
parcial provimento
da apelação, exclusivamente pra que se proceda ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Processual Ante a Não Oferta da Transação Penal

A defesa do apelante requer, em sede preliminar,
o afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06
, por ausência de motivação de gênero na conduta, com a consequente
nulidade da ação penal pela não oferta de transação penal
, considerando preenchidos os requisitos legais.

Não lhe assiste razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a Lei Maria da Penha abrange vínculos de afinidade e convivência no contexto familiar, ainda que não baseados em relacionamento amoroso, desde que haja uma relação de poder, afeto ou dependência. É o que preceitua o art. 5º, incisos II e III, da Lei nº 11.340/06:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Conforme narrado na denúncia e confirmado pela prova oral produzida, a relação entre vítima e agressora tinha origem em laços de afinidade familiar, caracterizados pelo vínculo de ex-cunhadas. Esse contexto é suficiente para atrair a incidência da Lei nº 11.340/06. Ademais, o próprio fato gerador do conflito — a guarda e o retorno de criança comum ao ex-companheiro da vítima e irmão da ré — denota uma dinâmica típica de relações familiares.

O conflito entre as partes não é um mero “desentendimento pessoal”, como quer a defesa. De acordo com a prova testemunhal, a vítima foi buscar sua filha na residência do ex-companheiro, irmão da ré, e foi impedida de levá-la por suposta ingestão de álcool; a criança chorava, e a vítima, diante da recusa, ingressou na casa, momento em que foi agredida fisicamente. A versão da ré admite a briga, alegando ter reagido à tentativa da vítima de entrar e, supostamente, empurrar sua irmã grávida.

Esses elementos revelam uma dinâmica de controle e poder sobre a vítima, vulnerável em relação à sua maternidade e ao espaço doméstico — o que se alinha precisamente à lógica protetiva da Lei nº 11.340/06.

Importa destacar que não é necessário que o agressor seja homem, logo, não há que se falar em afastamento da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRATICADA POR IRMÃ E CUNHADO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE SANTA MARIA. A Lei nº 11.340/2006 foi editada visando coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Preenchidos os requisitos como relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade, o que, no caso concreto, ocorreu, incide a Lei Maria da Penha. O fato de a vítima ser irmã e cunhada não afasta a incidência da legislação pertinente à violência doméstica, a qual visa proteger a mulher. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.
(TJRS - Conflito de Jurisdição, Nº 50116833620238217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 27-03-2023)

Assim, uma vez caracterizado o contexto de violência doméstica e familiar previsto na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em transação penal (instituto previsto na Lei nº 9.099/95), por expressa vedação legal, eis que incide, o art. 41 da referida norma:

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

A Súmula nº 536/STJ é clara nesse sentido:

Súmula 536/STJ:
“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam aos casos de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.”

Portanto,
não se vislumbra nulidade pela ausência de proposta de transação penal
, pois legalmente incabível no caso concreto.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada
.

MÉRITO

1. Das Requeridas Alterações na Pena

A defesa pede
a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação idônea para sua majoração; e, por fim,
o reconhecimento da prática do delito sob violenta emoção e logo após injusta provocação da vítima
, com aplicação do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 129 do CP.

No ponto,
assiste parcial razão à defesa
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa."

(Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação da sentenciada se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato, delineada pela sua frieza e falta de empatia, uma vez que praticou o delito à vista de vários familiares, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes da sentenciada até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: sem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça a sentenciada;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma a ré;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base, pela prática da conduta típica descrita no art. 129, §9º, do CP, o quantum de 06 (seis) meses de detenção.

Em segunda fase, ausentes quaisquer agravantes, verifico militar em favor da sentenciada a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) meses de detenção.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 05 (cinco) meses de detenção, patamar em que a torno definitiva.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente,
em
06 (seis) meses de detenção
,
por considerar
desfavoráveis a culpabilidade do réu e as

consequências do crime
.
Não ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

A valoração negativa da culpabilidade deve se basear em dados concretos e não em juízos genéricos ou reproduções doutrinárias desassociadas da situação fática dos autos. A sentença aponta que a ré agiu com “
frieza e falta de empatia”
, mas tais considerações não encontram correspondência objetiva nas provas, limitando-se à mera constatação da prática do delito, sem elementos adicionais que justifiquem a exasperação.

Do mesmo modo, a valoração negativa das consequências do crime deve ser reservada para casos em que haja resultado lesivo significativamente mais grave que o ordinariamente esperado para o tipo penal. No caso, as lesões foram de natureza leve, conforme boletim médico de ID 25547056 - Pág. 12, e não restaram demonstradas repercussões psíquicas excepcionais à vítima.

Assim, deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal estabelecido pelo legislador para o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, que, à época do delito (antes da Lei nº 14.994/24), era de 03 (três) meses de detenção
.

Mantenho, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, todavia deve a pena restar fixada no patamar mínimo acima referido, por não poder ser reduzida aquém dele, em razão da Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

O pleito de aplicação da causa de diminuição disposta no art. 129, §4º do CPB
(crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima)
e consequente substituição pela pena de multa, a teor do §5º daquele dispositivo não encontra amparo nos elementos de prova
.

Como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
“não há comprovação que a suposta provocação da vítima tenha se dado de maneira injusta, tratando-se apenas de uma mãe tentando buscar a filha, bem como, não há comprovação de que a apelante estivesse sob o domínio de violenta emoção.”

Desse modo,
torno definitiva e concreta a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto,
em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de ELINEIA DA LUZ SILVA para 03 (três) meses de detenção em regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025